Tribunal: TJSP
Processo: 2217179-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Deferimento da penhora de 20% do faturamento bruto da empresa agravante. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A penhora sobre o faturamento deve ser determinada de forma excepcional, quando a parte executada não tiver bens penhoráveis, o que ocorreu no caso dos autos. Aplicação do art. 866 do CPC. Decisão mantida. O pedido subsidiário de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Deferimento da penhora de 20% do faturamento bruto da empresa agravante. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A penhora sobre o faturamento deve ser determinada de forma excepcional, quando a parte executada não tiver bens penhoráveis, o que ocorreu no caso dos autos. Aplicação do art. 866 do CPC. Decisão mantida. O pedido subsidiário de redução do percentual da penhora para 5% do faturamento líquido da empresa restou prejudicado diante da reconsideração parcial da decisão.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217179-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante EMERSON DE
GOUVEIA - ME, é agravada RUTE DIAS MELO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217179-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26254
2
VOTO No 26254
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217179-65.2019.8.26.0000 - MAUÁ.
AGRAVANTE: EMERSON DE GOUVEIA - ME.
AGRAVADA: RUTE DIAS MELO DE MORAES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Deferimento da penhora de 20% do faturamento
bruto
da
empresa
agravante.
Pretensão
de
reforma.
DESCABIMENTO: A penhora sobre o faturamento deve ser
determinada de forma excepcional, quando a parte executada não
tiver bens penhoráveis, o que ocorreu no caso dos autos. Aplicação do
art. 866 do CPC. Decisão mantida. O pedido subsidiário de redução
do percentual da penhora para 5% do faturamento líquido da empresa
restou prejudicado diante da reconsideração parcial da decisão.
RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fl. 321 do processo no 0016285-67.2018.8.26.0348, relativo à fase de
cumprimento de sentença proferida na ação monitória no
1004519-39.2014.8.26.0348 movida por Rute Dias Melo de Moraes contra
Emerson de Gouveia - ME, que determinou a penhora de 20% sobre o
faturamento bruto mensal da empresa executada.
Em suas razões recursais sustenta a empresa agravante, em
síntese, que a penhora de 20% sobre o faturamento bruto mensal é excessiva e
em patamar que torna inviável o exercício da atividade empresarial,
contrariando o disposto no artigo 866, § 1o do CPC. Destaca que a penhora
sobre o faturamento é medida excepcional, e a credora agravada ainda não
esgotou todas as buscas possíveis para a localização de bens penhoráveis da
devedora. Ressalta que não foi respeitado o princípio da preservação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217179-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26254
3
empresa, devendo, assim, ser desconstituída a penhora. Subsidiariamente, requer
a redução da penhora para 5% do faturamento líquido da empresa. Pleiteia a
concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para a
reforma da r. decisão.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 29/30).
Diante da informação do juízo a quo de que foi reconsiderada a
decisão e reduzido o percentual de 20% do faturamento bruto para 5% do
faturamento mensal líquido a agravante foi intimada a se manifestar, mas
quedou-se inerte (fls. 34 e seguintes).
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 38).
O recurso foi distribuído por prevenção à apelação no
1004519-39.2014.8.26.0348.
É o relatório.
Trata a questão de processo monitório, em fase de cumprimento
de sentença, em que foi deferido o pedido de penhora de percentual de
faturamento da empresa executada, ora agravante.
A penhora sobre o faturamento é medida excepcional, admitida
quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens ou quando o
executado não tiver outros bens penhoráveis.
É o que se extrai do art. 866, caput do CPC: “Se o executado
não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil
alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá
ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
É o que o ocorre no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217179-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26254
4
Consta dos autos que não foram localizados bens penhoráveis de
titularidade da parte devedora pelas pesquisas realizadas pelos sistemas
Bacenjud, Renajud e Infojud (fls. 307, 308, 310 e 311 dos autos de origem), o
que é suficiente para o deferimento da medida, não havendo necessidade de
esgotamento de todas as pesquisas de bens existentes quando se afere pelas já
realizadas que serão infrutíferas.
Além disso, depois de intimada para pagar o débito, a executada
não indicou quaisquer bens à penhora (fl. 289 do processo originário).
Ressalte-se que o objetivo do processo executivo é a satisfação
do crédito, razão pela qual a penhora deve observar, preferencialmente, a ordem
do art. 835 do CPC, que estabelece a constrição do faturamento da empresa:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) X -
percentual do faturamento de empresa devedora;”
Diante da não localização de bens penhoráveis ou da falta notícia
de existência desses bens, é o caso de deferimento do pedido da exequente de
penhora de percentual de faturamento da empresa executada.
Ademais, é importante realçar que o processo de execução
desenvolve-se no interesse do credor e não do devedor que responde com todos
os seus bens presentes e futuros para a satisfação integral da execução (arts. 789
e 797, ambos do CPC).
“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações,
salvo as restrições estabelecidas em lei.”.
“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que
tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no
interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de
preferência sobre os bens penhorados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217179-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26254
5
Cabe anotar ainda que o credor tem o direito de obter em tempo
razoável a satisfação da obrigação, nos termos do art. 4o do CPC.
Registre-se que a executada não indicou outros meios mais
eficazes e menos onerosos para a quitação da dívida, o que autoriza a
manutenção dos atos executivos já determinados pelo Juízo, nos termos do art.
805, parágrafo único do Código de Processo Civil:
“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder
promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo
menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida
executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais
eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos
executivos já determinados.” (g.n.).
A devedora agravante não se desincumbiu do ônus que lhe
competia, nos termos do parágrafo único do artigo 805 do CPC.
Por outro lado, verifica-se que a penhora de vinte por cento do
faturamento bruto da empresa devedora poderia tornar inviável o exercício da
atividade empresarial diante do percentual excessivo, contudo, o próprio juízo a
quo reconsiderou em parte sua decisão e reduziu a penhora para a porcentagem
de cinco por cento sobre o faturamento líquido da executada, em observância ao
princípio da preservação da empresa.
Deste modo, o pedido subsidiário ficou prejudicado diante da
reconsideração parcial da decisão agravada.
Nesse sentido, já se posicionou esta C. 18a Câmara de Direito
Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c reparação de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217179-65.2019.8.26.0000 -Voto no 26254
6
Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de 20% sob o
faturamento da executada, ora agravante. Insurgência.
Admissibilidade
em
parte.
Penhora
do
faturamento
perfeitamente possível, inexistindo ofensa ao princípio da
menor onerosidade o avanço do exequente contra o
faturamento do devedor, desde que assim o faça em modo
economicamente viável e não exceda o patamar do débito
pendente. Necessidade de redução da penhora ao patamar de
10%, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da
preservação da empresa e do emprego. Decisão reformada
em parte. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de
instrumento no 2012246-33.2019.8.26.0000, Rel. Des. Helio
Faria, j. 07. 5.2019, v.u.).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta questão
semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
Dessa forma, a penhora do faturamento deve ser mantida no
percentual de 5% (cinco por cento) do faturamento líquido mensal da empresa
agravante.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator